Tribunal: TJES
Processo: 5020940-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020940-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EDSON ROBERTO UHLIG
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA EXORBITANTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NO BAIRRO ROSA DA PENHA, CARIACICA/ES. ADEMAIS, SEMPRE PAGOU SUAS CONTAS EM DIA, DEIXANDO-AS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DESDE O ANO DE 1999. A MÉDIA DE CONSUMO EM SUA RESIDÊNCIA SEMPRE FOI BAIXA EM RAZÃO DE TER UMA FAMÍLIA PEQUENA QUE PASSA A MAIOR PARTE DO TEMPO FORA DE CASA. PORÉM, NO INÍCIO DE 03/2021 FOI SURPREENDIDO COM UMA FATURA QUE SE ENCONTRAVA FORA DOS PADRÕES. BUSCANDO ENTENDER A SITUAÇÃO ENTROU EM CONTADO COM A CESAN, RÉ, ABRINDO 02 PROTOCOLOS, N.º 113081.01 DE 03/21 E 025729.01 DE 07/21, SEM SUCESSO EM RESOLVER A SITUAÇÃO, VISTO QUE SEMPRE ERA NEGADO QUE HOUVE ERRO, SENDO MANTIDA A COBRANÇA. O HIDRÔMETRO DA RESIDÊNCIA FOI TROCADO, O QUE RESULTOU NA VOLTA DOS PARÂMETROS NORMAIS. SENDO QUE NO DIA 28/06/2022 FOI RECEBIDA UMA LIGAÇÃO POR UMA EMPRESA DE COBRANÇAS AFIRMANDO QUE SE O VALOR NÃO FOSSE PAGO ATÉ O DIA 01/07/2022 OCORRERIA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A ABSTENÇÃO DO RÉU EM CORTAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA, A DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DE COBRANÇA EM R$ 1.870,42, A IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DO MOTIVO DA EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA, ABSTENÇÃO QUANTO A INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO E R$ 20.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DECLARAR
A INSUBSISTÊNCIA DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E
DETERMINAR
QUE A REQUERIDA REALIZE NOVA FATURA EM ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES,
DETERMINAR
QUE A RÉ ABSTENHA-SE DE REALIZAR CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E JULGANDO IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. AS PROVAS SISTÊMICAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA APRESENTAM SOMENTE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO SEM CONSEGUIR IDENTIFICAR A RAZÃO PARA TAL. CONFORME ALEGADO PELO RECORRIDO, APÓS A TROCA DO HIDRÔMETRO A MÉDIA DE CONSUMO RETORNOU AOS PARÂMETROS NORMAIS, DEMONSTRANDO QUE DURANTE O PERÍODO OS SEUS HÁBITOS DE CONSUMO NÃO FORAM ALTERADOS. TRATA-SE, PORTANTO, DE COBRANÇA INDEVIDA QUE VISA TRAZER PUNIÇÃO AO CONSUMIDOR POR SITUAÇÃO QUE NÃO FOI CLARAMENTE IDENTIFICADA PELO RECORRIDO QUE POSSUI O DEVER DE INVESTIGAR E DIAGNOSTICAR TAIS SITUAÇÕES.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)